Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO VIAGEM. ACIDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MERO INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedente o pedido. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 446,92 (quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) a título de dano material, a ser monetariamente corrigida pelos índices aplicados pelo TJDFT a partir do desembolso e de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de dano moral”.
2. Na origem a recorrente ajuizou ação em que pretende a condenação da ré ao ressarcimento das despesas médicas havidas em decorrência de acidente em viagem ao exterior. Narrou que no primeiro dia de viagem a Portugal sofreu uma queda e fraturou o pé. Afirmou que houve demora no atendimento pela preposta da ré e ausência de cobertura prévia das despesas havidas em razão da lesão. Alegou que a falha na prestação do serviço lhe gerou angústia e sofrimento, dando ensejo a indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 43399748).
4. Em suas razões recursais, a autora afirma, em suma, que houve demora no envio de médico para atendimento da autora em seu hotel, que não houve o adequado encaminhamento a hospital e não lhe foi prestada a assistência esperada. Aduz que estava em país desconhecido e é idosa, ficando em situação vulnerável na situação. Requer o provimento do recurso para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A questão devolvida ao conhecimento da Turma Recursal consiste na existência de dano moral passível de indenização. O acidente, a contratação e o inadimplemento contratual não são objeto do recurso.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Para a configuração da ofensa moral passível de reparação civil é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, o inadimplemento contratual foi capaz de atingir a paz da consumidora, gerando desconforto e aflição que superam o mero dissabor. O fato de a autora se lesionar em viagem ao exterior e não ser prontamente atendida pela seguradora, que não lhe indicou o local a se dirigir para ter atendimento de urgência gera aborrecimento, insegurança e medo, especialmente em se tratando de pessoa idosa e no exterior. A conduta omissiva da seguradora foi suficiente para ofender sua esfera extrapatrimonial. Indenização por danos morais fixada em R$3.000,00.
8. Recurso conhecido e provido para condenar a seguradora também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de moras de 1% a contar da publicação do acórdão.
9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.